Tribunal: TJPA
Processo: 0005866-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005866-07.2014.8.14.0301
APELANTE: TELMA COSTA DE MATOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENDE A APELANTE A REFORMA DA SENTENÇA COMBATIDA A FIM DE QUE FOSSE DECLARADA INEXISTENTE UMA SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA APELADA À INDENIZAR-LHE POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA FEITA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VALOR QUE SERIA REFERENTE A

CONSUMO UTILIZADO E NÃO PAGO, DECORRENTE

DE IRREGULARIDADES NO APARELHO MEDIDOR. AUTOR QUE INFORMA TER SIDO COBRADO

POR DÉBITO QUE NÃO DEU ORIGEM, SENDO COMPELIDO A ASSUMIR DÍVIDA QUE NÃO CAUSOU. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA, EM RAZÃO DO DÉBITO PRETÉRITO. O PROCEDIMENTO UTILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA FOI REALIZADO DE FORMA UNILATERAL, NÃO SE PODENDO AFERIR QUE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO TENHA SIDO POR QUALQUER ATO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR, DE MODO QUE, MOSTRANDO-SE A COBRANÇA INDEVIDA, CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, SENDO DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DO REAL ABALO SOFRIDO. PRECEDENTES DO STJ. COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO.
DESTE MODO, CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE A QUANTIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO, A FIM DE EVITAR FUTURAS OCORRÊNCIAS IDÊNTICAS E AO MESMO TEMPO RESSARCIR A APELANTE ELO ABALO EXPERIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA/APELADA À INDENIZAR-LHE EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DEVIDAMENTE CORRIGIDOS E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEI.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005866-07.2014.8.14.0301

APELANTE: TELMA COSTA DE MATOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELMA COSTA DE MATOS
visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Danos morais e materiais
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

A Requerente narrou que é usuária dos serviços de eletricidade da UC 2052440, sendo que seu fornecimento foi cortado durante um período em que sua residência ficou desabitada, todavia recebeu uma fatura no valor de R$2.162,75 (dois mil cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) referente a este período.

Alegou que teria sido informada de que a cobrança seria de contas em atraso, todavia, comprovou o pagamento das faturas, mas ainda assim continuou sendo cobrada.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que a Requerida fosse impedida de interromper o fornecimento de energia ou de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes e sua posterior confirmação, bem como a declaração de inexistência do débito e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor referentes a 40 salários mínimos.

Acostou documentos.

A liminar foi indeferida.

O feito foi devidamente contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão da Autora.

Inconformada, esta interpôs Recurso de Apelação aduzindo que a fatura questionada não seria de consumo, mas de um acúmulo de várias parcelas abertas em uma só.

Afirmou que a Recorrida teria agido em total falta de transparência, uma vez que não há qualquer informação na fatura de energia referente à suposta CNR.

Argumentou sobre a impossibilidade de realização de corte de energia por faturas antigas e requereu a reforma da sentença a fim de que obtivesse indenização pelos danos morais experimentados.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005866-07.2014.8.14.0301

APELANTE: TELMA COSTA DE MATOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELMA COSTA DE MATOS
visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Danos morais e materiais
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS.

Pretende a Apelante a reforma da sentença combatida a fim de que fosse declarada inexistente uma suposta cobrança indevida de energia, bem como a condenação da Apelada à indenizar-lhe por danos morais.

Como já destacado em decisões anteriores desta Desembargadora, em situações análogas, a manutenção no sistema de medição externa é de total responsabilidade da empresa concessionária; assim, se há irregularidade, fato que no mínimo colocaria em dúvida a boa-fé do requerente, leviano seria imputar ao consumidor a autoria da falha, transferindo a ele a responsabilidade pelo regular funcionamento do sistema de medição externa. É cediço que a empresa concessionária dispõe de funcionários para fazer a leitura mensal in loco e mesmo assim não conseguiu fazer a verificação/manutenção do sistema externo do consumidor, permitindo que a irregularidade perdurasse por longo período, ocasionando a cobrança do débito.

Ademais, ressalta-se o fato de ter sido referida inspeção realizada de forma unilateral, uma vez que os funcionários da requerida realizaram a inspeção, nada tendo sido informado ao consumidor sobre o que teria sido verificado na inspeção.

Quanto à irregularidade da cobrança de débito decorrente oriundo de débito constatado após Inspeção, realizada de forma unilateral, já se posicionou este Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO.
DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADO. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE REFATURAMENTO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Recurso conhecido e provido. (2015.03173283-34, 24.303, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-08-26, Publicado em 2015-08-28)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante;

2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes);

3. (...) 4. (...);

5. Recurso de apelação DESPROVIDO.

(2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26)

Assim, realizada unilateralmente a suposta detecção do desvio de energia, e não comprovado documentalmente que de fato a medição estava sendo

menor do que o real consumo, - considerando que após a substituição do medidor e resolução do suposto defeito, se mostra inexigível o débito atribuído à autora da demanda.

Acerca da alegada regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por débitos pretéritos, cumpre ressaltar que o Colendo STJ

já se debruçou sobre a matéria, em sede de recurso repetitivo, restando firmada a tese pela impossibilidade da suspensão,

EM CASO DE APURAÇÃO UNILATERIAL DO DÉBITO, COMO NO CASO PRESENTE:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...)

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor,
a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária.
(...) 11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS ANTIGOS. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O corte de energia elétrica pressupõe inadimplemento de conta relativa ao mês de consumo, sendo inviável suspender abastecimento em razão de débitos antigos, para os quais a companhia deve se valer dos meios ordinários de cobrança.

2. A questão é deveras singela, carecendo apenas observar a legislação de urgência assim como os julgados emanados da Corte Superior STJ. (Precedentes)
,

3. In casu, já restou pacificado o entendimento jurisprudencial de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito, principalmente sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A interrupção no fornecimento do serviço mostra-se ilegítima, diante da essencialidade do serviço.

4. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido.

(2016.03427246-31, 163.559, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-26)

Assim, não sendo o corte do fornecimento legítimo, e não tendo havido a prévia comunicação ao consumidor, a suspensão do fornecimento de energia impõe à requerida o dever de indenizar, por configurar prejuízo que excede os limites aceitáveis, resultando em prejuízos que extrapolam o mero dissabor.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) atende o caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar futuras ocorrências idênticas e ao mesmo tempo ressarcir a Apelante elo abalo experimentado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Requerida/Apelada à indenizar-lhe em R$4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigidos e acrescido de juros moratórios, nos termos da lei.

Tendo em vista que a Autora decaiu no tocante ao quantum indenizatório, distribuo o ônus de sucumbência sendo em 60% (sessenta por cento) para a parte Requerida e 40% (quarenta por cento) para a parte Requerente, fixando os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020